Tribunal: STF
Processo: Rcl 66503
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estefania Bueno de Araujo alega ter a Relatora do Processo n. 5350332-19.2018.8.09.0044, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, violado o quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 5780, 5492, 5737, 3599, 3968, 4013 e dos REs 630.501 (Tema 334), 1.276.977 (Tema 1102) e do RE 730.462 (Tema 733).



    Sustenta que a decisão reclamada, que deixou de reconsiderar pronunciamento anterior que negara direito do seu falecido marido ao reenquadramento funcional como Guarda Municipal, afronta os paradigmas apontados.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Impugna-se, nesta reclamação, decisão fundada em juízo negativo de retratação após a devolução dos autos, pela Presidência do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.442.849, à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Nos demais pontos, o aludido recurso teve seu seguimento negado.



    Reproduzo os fundamentos da decisão prolatada no ARE 1.442.849:



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte [...]



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.



    O ato reclamado, por sua vez, apoia-se nas seguintes considerações:



    Do compulso dos autos, verifica-se que na decisão exarada no ARE 1.442.849/GO, no âmbito do STF, da lavra da Exma. Min. Presidente ROSA WEBER (Mov. 145), foi negado seguimento ao respectivo Recurso Extraordinário, interposto pela Embargante, pela aplicação direta do Tema 954 do STF ao caso, no qual se decidiu que a questão de fundo ora discutida é infraconstitucional. 



    Desse modo, os autos voltaram a este Tribunal para exercer, se fosse o caso, juízo de retratação quanto à matéria do reenquadramento do servidor falecido (aqui sucedido por sua viúva) – assunto infraconstitucional –, sem que houvesse determinação expressa de realização de novo julgamento, nos termos do art. 1.030, I e III, do CPC (v. Mov. 145 – Arquivo 1 – pág. 9 – in fine). 



    Intimadas as partes a se manifestarem (Mov. 154 a 156), apenas a Embargante atravessou a petição de Mov. 157, pedindo, basicamente, tudo o que já fora pedido anteriormente e analisado por quatro vezes (sempre pelo desprovimento dos pedidos iniciais – v. Mov. 36, 63, 80 e 105), não trazendo nenhum fato novo que pudesse mudar o entendimento anteriormente adotado neste Sodalício, até porque ficou claro nas várias decisões anteriores que o servidor indicado, quando em vida, não cumpriu com todos os requisitos exigidos na legislação aplicável para seu suposto reenquadramento. 



    Destarte, por tudo o que já foi explicitado alhures e reanalisados os autos, em estrita obediência à citada decisão tomada no STF, deixo de reconsiderar o Acórdão de Mov. 63, mantendo-o intacto, por estes e seus próprios fundamentos. 



    Após o trânsito em julgado da presente decisão, volvam os autos ao juízo primevo, com as baixas de estilo, para os fins de mister.



    Como se vê, esta reclamação busca contornar o pronunciamento judicial denegatório manifestado na via recursal por esta Corte, buscando a reabertura, na via reclamatória, da discussão atinente à constitucionalidade das questões debatidas na ação de origem.



    Inviável, contudo, o uso da reclamação como sucedâneo recursal, mormente quando se busca, por meio indireto, questionar decisão emanada do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente